Tribunal: TJDFT
Processo: 0726752-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021.
3. Agravo de instrumento provido.